Tribunal: STF
Processo: RE 206083
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-09
Data de publicação: 1997-12-09

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA
DE FAZENDA. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO E CONTROLE DO ERÁRIO ESTADUAL
(GECE). LEI COMPLEMENTAR PAULISTA Nº 700/92.
Vantagem remuneratória deferida, de forma geral, às
categorias de servidores lotados na Secretaria da Fazenda do Estado;
não configurando, nem gratificação de serviço, que contempla
servidores que trabalham em condições anormais de segurança, de
salubridade ou de horário; nem gratificação pessoal, deferida a
servidores sujeitos a encargos pessoais especificados em lei.
Tampouco se trata de vantagem que tenha por pressuposto requisito
que, forçosamente, somente na atividade, a partir de determinado
momento projetado no futuro, possa vir a ser preenchido.
Manifesta ofensa ao art. 40, § 4º, da CF.
Recurso conhecido e provido.